Tribunal: STF
Processo: HC 208364
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Roubo. Regime inicial. Ausência de ilegalidade flagrante.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ROUBO. REGIME. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O entendimento pacífico deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não ofende o princípio da colegialidade a prolação de decisão monocrática pelo relator, quando estiver em consonância com súmula ou jurisprudência dominante desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.



    2. De acordo com a Súmula 440/STJ, ‘fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito’. De igual modo, as Súmulas 718 e 719/STF, prelecionam, respectivamente, que ‘a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada’ e ‘a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea’.



    3. No caso dos autos, resta fundamentada a aplicação do regime prisional semiaberto ao agravante, pois o Tribunal de origem, apesar de afastar os maus antecedentes para fins de aumento da pena-base, estabeleceu a pena-base acima do mínimo legal por terem sido desfavoravelmente valoradas as circunstâncias do crimes, o que permitiu a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu.



    4. Agravo regimental desprovido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu parcial provimento à apelação da defesa a fim de reduzir a pena para 4 anos de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto. Em seguida, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados.



4. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. O Relator do HC 687.866, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a imposição de regime inicial mais gravoso. Daí o pedido de concessão da ordem a fim de que seja fixado o regime inicial aberto.



6. Decido.



7. O habeas corpus não deve ser concedido.



8. Reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, no caso, o regime semiaberto encontra apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida. Até porque a hipótese é de paciente condenado pelo crime de roubo de um veículo automotor praticado em concurso de agentes e mediante o emprego de arma de fogo.



9. Não bastasse isso, tal como assentou o STJ, “o Tribunal de origem, apesar de afastar os maus antecedentes para fins de aumento da pena-base, estabeleceu a pena-base acima do mínimo legal por terem sido desfavoravelmente valoradas as circunstâncias do crimes, o que permitiu a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu”. Sendo assim, “considerando que, apesar de a pena final ter sido estabelecida em 4 anos de reclusão, foi desfavoravelmente valorada a circunstância do crime, restando justificado o regime inicial semiaberto, o qual se mostra adequado e suficiente para o início do cumprimento da pena imposta, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, e art. 59, ambos do Código Penal”.



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 04 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator